Tribunal: STJ
Processo: 0726659-93.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030126 - DF(2025/0324837-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNICA ESTETICA E BELEZA DF LTDA
ADVOGADO
: GEORGE ANDERSON HOLANDA COUTINHO - DF026761S
AGRAVADO
: ADVICE RH SOLUCOES ESTRATEGICAS EM CAPITAL
HUMANO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO CNPJ E
VALIDADE DO CONTRATO PELA TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ, quanto aos arts. 47, 104, I, e 166,
IV do Código Civil, e da Súmula n. 284 do STF quanto à divergência
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por serviços de gestão
empresarial e recursos humanos, com discussão sobre a validade da citação postal
no endereço do CNPJ e a validade do contrato pela teoria da aparência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
a ré ao pagamento de R$ 108.152,55, com correção e juros, e fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a validade da
citação postal no endereço do CNPJ e a validade do contrato pela teoria da
aparência, e majorou os honorários para 12%. Não houve embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o negócio jurídico é inválido por
ausência de agente capaz, com violação do
I, do Código Civil; (ii) saber
art. 104,
se o contrato é nulo por ausência de forma e representação, com violação do
IV, do Código Civil; (iii) saber se atos praticados por representante sem
art. 166,
poderes poderiam ser validados sem ratificação, com violação do
do
art. 47
Código Civil; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à aplicação da
teoria da aparência.
Documento eletrônico VDA54869348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 523b3cf3-208f-4def-b867-dd0bd22c2a03

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a
aplicação da teoria da aparência em negócios celebrados por quem ostenta
aparência de poderes e terceiro de boa-fé, o que atrai a incidência da Súmula n. 83
do STJ e afasta a alegada violação dos arts. 104, I, 166, IV, e 47 do Código Civil.
7. Quanto ao dissídio, a parte não demonstrou similitude fática nem realizou o
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. Ademais, a inadmissão pela alínea a prejudica o exame da alínea quanto à
c
mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a jurisprudência desta Corte sobre a aplicação da teoria da
aparência e a boa-fé do terceiro. 2. Impede o conhecimento do recurso a ausência
de similitude fática e do cotejo analítico exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ, ficando também prejudicado o dissídio quando o recurso
especial pela alínea a é inadmitido por óbices sumulares."
CC, arts. 104, I, 166, IV, 47; CPC, arts. 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 85, § 11, 85, § 2o; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a
art. 255,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1548642/ES,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
17/3/2016;
REsp n. 887.277/SC,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
4/11/2010;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 523b3cf3-208f-4def-b867-dd0bd22c2a03

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 523b3cf3-208f-4def-b867-dd0bd22c2a03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030126 - DF (2025/0324837-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNICA ESTETICA E BELEZA DF LTDA
ADVOGADO
: GEORGE
ANDERSON
HOLANDA
COUTINHO
-
DF026761S
AGRAVADO
: ADVICE RH SOLUCOES ESTRATEGICAS EM CAPITAL
HUMANO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA
ANDRÉ MARQUES - DF063092

HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO CNPJ E
VALIDADE DO CONTRATO PELA TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ, quanto aos arts. 47, 104, I, e 166,
IV do Código Civil, e da Súmula n. 284 do STF quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança por serviços de gestão empresarial
e recursos humanos, com discussão sobre a validade da citação postal no endereço
do CNPJ e a validade do contrato pela teoria da aparência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a
ré ao pagamento de R$ 108.152,55, com correção e juros, e fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a validade da
citação postal no endereço do CNPJ e a validade do contrato pela teoria da
aparência, e majorou os honorários para 12%. Não houve embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o negócio jurídico é inválido por
ausência de agente capaz, com violação do
I, do Código Civil; (ii) saber se
art. 104,
o contrato é nulo por ausência de forma e representação, com violação do art. 166,
Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

IV, do Código Civil; (iii) saber se atos praticados por representante sem poderes
poderiam ser validados sem ratificação, com violação do
do Código Civil; e
art. 47
(iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à aplicação da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a
aplicação da teoria da aparência em negócios celebrados por quem ostenta aparência
de poderes e terceiro de boa-fé, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ e
afasta a alegada violação dos arts. 104, I, 166, IV, e 47 do Código Civil.
7. Quanto ao dissídio, a parte não demonstrou similitude fática nem realizou o cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ. Ademais, a
inadmissão pela alínea a prejudica o exame da alínea quanto à mesma tese jurídica.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
harmoniza com a jurisprudência desta Corte sobre a aplicação da teoria da aparência
e a boa-fé do terceiro. 2. Impede o conhecimento do recurso a ausência de similitude
fática e do cotejo analítico exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ, ficando também prejudicado o dissídio quando o recurso especial pela alínea
a é inadmitido por óbices sumulares."
CC, arts. 104, I, 166, IV, 47; CPC, arts. 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, 85, § 2o; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a
art. 255,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1548642/ES,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
17/3/2016;
REsp n. 887.277/SC,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
4/11/2010;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ÚNICA ESTÉTICA
E BELEZA DF LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos
óbices da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 47, 104, I, e 166, IV, do Código
Civil, e da Súmula n. 284 do STF quanto à divergência jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

Contraminuta às fls. 278-288.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO CONSTANTE NO CNPJ.
REVELIA CONFIGURADA. REPRESENTANTE CONTRATUAL. TEORIA DA
APARÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta em face da sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte
requerida ao pagamento dos valores previstos em contrato. II. Questão em discussão 2.
As questões em discussão consistem: (i) Validade da citação realizada no endereço
constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua relação com a
decretação da revelia e (ii) Validade do contrato de prestação de serviços firmado,
considerando a existência da empresa no momento da assinatura do contrato e a
capacidade de representação da empresa contratada. III. Razões de decidir 3. A citação
foi realizada no endereço constante do CNPJ da empresa requerida, utilizado também
em campanhas publicitárias, sem que houvesse ressalva por parte da pessoa que
assinou o aviso de recebimento, configurando sua validade conforme jurisprudência
consolidada. 4. Diante da validade da citação e da ausência de contestação, a revelia
foi corretamente decretada.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 104, I, do Código Civil, porque o acórdão reconheceu a validade de
negócio jurídico firmado por agente sem poderes;
b) 166, IV, do Código Civil, já que o contrato teria sido nulo por ausência
da forma e representação exigidas;
Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

c) 47 do Código Civil, pois os atos praticados por representante sem
poderes não teriam sido ratificados, mas ainda assim foram considerados válidos
pelo acórdão recorrido.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a teoria da aparência
validou o contrato firmado por pessoa sem poderes, divergiu do entendimento
indicado nos precedentes do TJMG e do STJ mencionados nas razões.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a nulidade do contrato
e, por conseguinte, se julgue improcedente a ação de cobrança, com a condenação da
parte autora ao pagamento de custas e honorários;
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a falta de
poderes da signatária e se afaste a aplicação da teoria da aparência.
Contrarrazões às fls. 210-219.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação da ré ao pagamento de valores contratuais de serviços de
gestão empresarial e recursos humanos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 108.152,55, com correção e juros, e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento
à apelação, reconhecendo a validade da citação postal no endereço do CNPJ e a
validade do contrato pela teoria da aparência, com majoração de honorários para
12%.
Passo à análise da alegação dos dispositivos violados:
Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

I - Arts. 104, I, 166, IV, e 47 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade do contrato porque
firmado por agente sem poderes, sustentando violação dos arts. 104, I, 166, IV, e
47 do Código Civil.
O Tribunal de origem concluiu pela validade do contrato com fundamento
na teoria da aparência e na boa-fé objetiva, destacando que o instrumento
identificava o sócio e a procuradora signatária, e que a empresa da autora existia
antes da avença, além da citação válida no endereço do CNPJ.
Assim, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, para a qual "é possível a aplicação da teoria da aparência para
afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como
habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé".
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
QUE
NECESSITA
DE
EXAME
DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. NEGÓCIO
REALIZADO POR QUEM PARECIA TER PODERES PARA O ATO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO
AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pleito de se afastar o reconhecimento da boa-fé dos adquirentes daqueles imóveis
que foram objeto do pedido de declaração de nulidade de contratos de compra e venda
demanda inevitável revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial nos termos da Súmula no 7 desta Corte.
2. É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em
negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde
que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Relator Ministro
REsp 1548642/ES,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
17/03/2016,
28/03/2016.

Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

DIREITO EMPRESARIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR
GERENTE DE SOCIEDADE ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE PODERES. ATO
CONEXO COM A ESPECIALIZAÇÃO ESTATUTÁRIA DA EMPRESA.
LIMITAÇÃO ESTATUTÁRIA.
MATÉRIA, EM PRINCÍPIO, INTERNA CORPORIS. TERCEIRO DE BOA-
FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
1. No caso em exame, debatem as partes em torno de aditivo que apenas estabeleceu
nova forma de reajuste do contrato original - em relação ao qual não se discute a
validade -, circunstância a revelar que o negócio jurídico levado a efeito pelo então
Gerente de Suprimentos, que é acessório, possui a mesma natureza do principal -
prestação de serviços -, o qual, a toda evidência, poderia ser celebrado pela sociedade
recorrente por se tratar de ato que se conforma com seu objeto social.
2. Na verdade, se a pessoa jurídica é constituída em razão de uma finalidade específica
(objeto social), em princípio, os atos consentâneos a essa finalidade, não sendo
estranho ao seu objeto, praticados em nome e por conta da sociedade, por seus
representantes legais, devem ser a ela imputados.
3. As limitações estatutárias ao exercício de atos por parte da Diretoria da Sociedade
Anônima, em princípio, são, de fato, matéria interna corporis, inoponíveis a terceiros
de boa fé que com a sociedade venham a contratar.
4. Por outro lado, a adequada representação da pessoa jurídica e a boa-fé do terceiro
contratante devem ser somadas ao fato de ter ou não a sociedade praticado o ato nos
limites do seu objeto social, por intermédio de pessoa que ostentava ao menos
aparência de poder.
5. A moldura fática delineada pelo acórdão não indica a ocorrência de qualquer ato de
ma-fé por parte da autora, ora recorrida, além de deixar estampado o fato de que o
subscritor do negócio jurídico ora impugnado - Gerente de Suprimento - assinou o
apontado "aditivo contratual" na sede da empresa e no exercício ordinário de suas
atribuições, as quais, aliás, faziam ostentar a nítida aparência a terceiros de que era,
deveras, representante da empresa.
6. Com efeito, não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico não possuir
poderes estatutários para tanto, a circunstância de este comportar-se, no exercício de
suas atribuições - e somente porque assim o permitiu a companhia -, como legítimo
representante da sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios
celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé. Aplicação
da teoria da aparência.
7. Recurso especial improvido. (
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp 887.277/SC,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
04/11/2010,
09/11/2010.

Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

Incide no caso, pois, a Súmula n. 83 do STJ, que se aplica tanto aos
recursos interpostos com base na alínea quanto àqueles fundamentados pela alínea
c
a
do permissivo constitucional.
II - Divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea
do permissivo
c
constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da Constituição Federal, em razão
a
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
A esse respeito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
[...]
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III, alínea
art. 105,
"a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.755.988/MS,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 24b1e005-c989-43b3-be9a-3a5da8c574c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.030.126 / DF
Número Registro: 2025/0324837-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07266599320248070001 7266599320248070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNICA ESTETICA E BELEZA DF LTDA
ADVOGADO
: GEORGE ANDERSON HOLANDA COUTINHO - DF026761S
AGRAVADO
: ADVICE RH SOLUCOES ESTRATEGICAS EM CAPITAL HUMANO
LTDA
ADVOGADOS : LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ
MARQUES - DF063092
HENRIQUE BARROS DE MELO - DF067022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: bbfa0474-1c64-4b5c-b6ac-b4e277e6bc5d

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: bbfa0474-1c64-4b5c-b6ac-b4e277e6bc5d